Tribunal: TJMT
Processo: 0012687-66.2013.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012687-66.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON GUIDI SOARES - CPF: 616.653.551-15 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC - ABALO MORAL
IN RE IPSA
-
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O autor alega preliminarmente que o Código de Defesa do Consumidor não foi aplicado pois não houve a inversão do ônus probatório.

Aduz que o réu não “
produziu absolutamente nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
”.

Diz que não há nenhuma parcela em aberto e que por isso a negativação é indevida, bem como que está demonstrado o ato ilícito passível de indenização.

Contrarrazões nos ID n. 133470213.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que, ao ser impedido de avalizar uma transação bancária, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou conhecimento da inclusão do seu nome, pelo réu, em 02-10-2012, por dívida de R$ 7.380,21, da qual não reconhece.

Alega preliminarmente que o Código de Defesa do Consumidor não foi aplicado pois não houve a inversão do ônus probatório.

Aduz que, após apresentar uma reclamação no PROCON, o réu apresentou resposta em que informou que o valor é referente à parcela n.º 8, do contrato ativo n.º 430311649-2, em que foi efetuado o pagamento de 10 prestações das 36 pactuadas.

Sustenta que o referido débito, cujo vencimento era em 02-09-2012, foi quitado em 01-09-2012.

O apelado, por sua vez, sustenta não estar demonstrado o dano moral e que agiu em regular exercício de direito.

Consta que, ao apresentar esclarecimentos na via administrativa, o Banco alegou que não havia sido localizado o pagamento da parcela de n.º 8ª, com vencimento em 02-09-2012, e que, conforme a cláusula contratual 2.2., que autoriza a inversão das parcelas pagas fora de ordem, a de n.º 8ª foi realocada para a de n.º 7ª (id. 91127020 - Pág. 31).

Após protocolada a contestação, em que não houve maiores elucidações, juntou manifestação em 14-01-2014 em que arguiu que, na verdade, a parcela em atraso era a de n.º 4 (id. 91127020 - Pág. 54).

Ainda, proferido o despacho saneador, anexou petição em que requereu que o autor apresentasse os comprovantes de pagamento das parcelas de n.º 1ª a 8ª (id. 91127020 - Pág. 54).

Com isso, a lide foi julgada improcedente sob o argumento, em síntese de que o autor não havia apresentado prova da quitação da parcela n.º 4ª.

Embora tenha havido omissão na etapa instrutória quanto ao pedido de inversão do ônus probatório, é certo que, por cuidar de relação de consumo, é do Banco a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança, tendo em vista que cabe a ele trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

Assim, é incontroverso que houve o pagamento das parcelas n.º 7ª e 8ª, bem como que, à época da negativação, 10 parcelas iniciais haviam sido adimplidas, conforme prova produzida pelo autor e confirmada pelo Banco.

Por outro lado, não há como constatar qual prestação ensejou a negativação, tendo em vista que o montante protestado não condiz com o valor mensal de R$ 254,49 e sim com a totalidade do saldo financiado, consoante cláusula (sétima) de vencimento antecipado na hipótese de descumprimento das obrigações.

Todavia, o apelado não apresentou nenhuma prova segura para atestar a legitimidade da inserção do nome do consumidor, isto porque, em um primeiro momento arguiu que se trataria da 8ª e em outro da 7.ª, e por fim da 4ª, porém em nenhuma das ocasiões apresentou memória de cálculo, histórico de pagamentos, ou qualquer outro documento idôneo, tendo se limitado a exibir uma planilha escrita no corpo das petições que, inclusive, aponta a quota n.º 4ª como liquidada.

Também não indicou quais parcelas foram pagas em atraso e quais foram invertidas, tampouco quais foram incluídas na quantia protestada, uma vez que não trouxe as datas de compensação, informação esta que pode ser facilmente encontrada em seus sistemas.

E é evidente, no caso, a capacidade dele de demonstrar todos os aspectos da contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei e, ainda, observar as regras processuais a todos impostas.

Portanto, diante da ausência de extrato de amortização do débito e considerando a imprecisão na defesa do próprio apelado, tem-se que a negativação é abusiva.

Se o réu não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de coincidir com àquela comumente estipulada nesta Corte e chancelada pelo STJ, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame.
Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...) (AP nº. 169303/2016, 4ª Câmara de Direito Privado,, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

Acerca da indenização, por se tratar de responsabilidade contratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ). Já os juros de mora incidem a partir da citação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar inexiste o débito e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Tendo em vista a modificação do resultado do julgamento, inverto as custas e os honorários de sucumbência, que deverão ser arcados integralmente pela parte ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022